Tribunal: STF
Processo: HC 214922
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Vice-Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça mediante o qual determinou o arquivamento de agravo visando à subida do Recurso Extraordinário no AREsp nº 1.955.798/PR, considerada a intempestividade.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido.



    4. O Presidente do STJ não conheceu do agravo no recurso especial, ato contra o qual a defesa interpôs agravo interno, tendo a Quinta Turma lhe negado provimento. Na sequência, com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Protocolado recurso extraordinário, o Vice-Presidente negou-lhe seguimento, observada a ausência de repercussão geral da matéria, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 598.365-RG/MG, Tema RG nº 181. Após o trânsito em julgado, foi interposto o agravo visando à subida do recurso extraordinário a esta Corte, como previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 3).



    5. Nesta impetração, os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a certificação de trânsito em julgado pelo STJ. Segundo afirmam, o agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa é tempestivo, formulado dentro do prazo de 15 dias estabelecido no art. 1.070 do Código de Processo Civil.



     



    6. Pretendem, em âmbito liminar, a suspensão do trânsito em julgado da condenação, até o julgamento final desta impetração. No mérito, buscam seja determinada a sequência do agravo em recurso extraordinário, remetendo-o ao Supremo.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, esta Corte entende incabível o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais, a exemplo da tempestividade. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. A decisão mediante a qual obstado o seguimento de recurso extraordinário, observada a sistemática da repercussão geral, é impugnável por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar sequência ao recurso extraordinário — art. 1.042 do CPC. Esses recursos são inconfundíveis, no que se distinguem quanto a natureza, prazo de interposição e fundamento. Assim, revelou-se viável a certificação do trânsito em julgado, uma vez que recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada.



    11. A par desse aspecto, o prazo de interposição de agravo interno, no âmbito criminal, é de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei nº 8.038, de 1990, e 798 do CPP, não se aplicando o prazo previsto no art. 1.070 do CPC. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem “gravame à parte”, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido.”



    (ARE nº 988.549-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2019, p. 30/07/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DE SEÇÃO, DE TURMA OU DE RELATOR. 5 (CINCO) DIAS. PREVISÃO DA LEI 8.038/1990 E DOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E DO STF. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORIGINÁRIO DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 195.124-AgR/RJ, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 1º/03/2021)



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator